Tribunal: TJMT
Processo: 0002975-43.2018.8.11.0111
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0002975-43.2018.8.11.0111
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, II e III, do Código Penal).
2. Fatos relevantes: o recorrente, em tese, motivado por ciúmes, desferiu múltiplos golpes de faca em diferentes partes do corpo da vítima, após esta intervir em uma discussão entre ele e sua companheira.
3. Requerimentos dos recursos: decote das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em definir se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes e comportam exclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exclusão das qualificadoras na fase do sumário de culpa (judicium accusationis) somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, verificado que a motivação fútil e o emprego de meio cruel encontram respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, é de competência do Tribunal do Júri a análise definitiva destas circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, §2o, II e III; Código de Processo Penal, artigo 589.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.457.581/AP, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002975-43.2018.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES LEMES NERI - CPF: 537.928.581-34 (RECORRENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSIVALDO CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 023.773.004-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, II e III, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
o recorrente, em tese, motivado por ciúmes, desferiu múltiplos golpes de faca em diferentes partes do corpo da vítima, após esta intervir em uma discussão entre ele e sua companheira.

3. Requerimentos dos recursos: decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em

definir se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes e comportam exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exclusão das qualificadoras na fase do sumário de culpa (
judicium accusationis
) somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, verificado que a motivação fútil e o emprego de meio cruel encontram respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, é de competência do Tribunal do Júri a análise definitiva destas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 121, §2o, II e III; Código de Processo Penal, artigo 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp n. 1.457.581/AP
, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Euclides Lemes Neri
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação penal n. 0002975-43.2018.8.11.0111, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal (id. 236150734).

Nas
razões
recursais
,

o recorrente pretende o decote das qualificadoras imputadas, ao argumento de que não encontram respaldo probatório (id. 236150740).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
postulou a rejeição do recurso (id. 236150746).

Na sequência, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça sem o exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 245678169).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente e apenas para fins de evitar irresignação futura, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça sem que o Juízo de origem se pronuncie expressamente quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito, na forma do artigo 589 do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade, tendo em vista que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que houve manifestação tácita pela ratificação da decisão recorrida (STJ, REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Portanto, é possível a análise das teses recursais neste grau de jurisdição sem a expressa manifestação do Magistrado
a quo
quanto ao juízo de retratação.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Euclides Lemes Neri
foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, agravado pela embriaguez pré-ordenada (artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV
c/c
61, II, ‘l’, ambos do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 25.08.2018. por volta das O Ih30min. na Rua 21. Bairro Centro. no estabelecimento comercial denominado "Hotel da Dina ". nesta cidade de Matupá/MT. o denunciado. por motivo fútil (discussão banal e ciúmes) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (vítima desarmada) e meio cruel (diversos golpes), matou a vítima Rosivaldo Cavalcante Barbosa, com cinco golpes de arma branca, consistente numa faca. conforme laudo de necrópsia e certidão de óbito anexos.

Conforme apurado no presente caderno inquisitorial, na data dos fatos, a vítima e o denunciado estavam em uma confraternização, consumindo bebida alcoólica na companhia de outras pessoas, sendo Fabiano Alves Ramos. Laura Aparecida de Souza e Odinete (convivente do denunciado).

Durante o pequeno evento, iniciou-se um desentendimento entre Odinete e o denunciado, que em seguida entraram em seu quarto e houve uma discussão, inclusive todos que estavam no local ouviram. Após, Odinete e o denunciado retornaram para o grupo de amigos, mas logo ocorreu outro desentendimento, momento que a vítima interferiu, dizendo ‘não bale nela não, não faça isso’, posteriormente Laura e Fabiano indicaram que Odinete passasse a noite em seu quarto, por precaução, e assim o fez.

Ocorre que durante a noite, o denunciado dirigiu-se ao quarto da vítima e, assim que este abriu a porta, desferiu golpes de faca contra a região do abdômen.

O motivo fútil encontra-se devidamente demonstrado através do interrogatório do denunciado, que informou que a vítima ‘estava se engraçando’ para sua convivente ODINETE. Portanto, o ato se deu por ciúmes e a partir de uma discussão banal entre acusado e ofendido. Do mesmo modo, o meio que dificultou a defesa do ofendido resta esclarecido também através do depoimento do suspeito, o qual relata que assim que a vítima abriu a porta, desferiu golpes de faca contra ele, havendo elemento surpresa, além de estar a vítima desarmada. Por fim, conforme laudo de necrópsia, o homicídio foi praticado por meio cruel, pois fixam desferidas cinco facadas, causando excessivo e desnecessário sofrimento à vítima. [...]”
(id. 236148735 – pág. 2/3).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular afastou a qualificadora do inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal (emprego de recurso que dificultou a defesa) e a agravante do artigo 61 II, ‘l’, do Código Penal (embriaguez pré-ordenada), pronunciando o recorrente pela prática do delito do artigo 121, §2o II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal.

Inconformado, o recorrente alega que as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes, razão pela qual postula o decote delas da sentença de pronúncia.

Com efeito, à vista de possibilitar o enfrentamento dos pleitos deduzidos, tem-se como necessária a análise do conjunto fático-probatório.

Em juízo, a testemunha ocular
Maria Aparecida Antunes
relatou que, durante a tarde, o recorrente, já embriagado, tratava sua companheira Odinete de maneira desrespeitosa, inclusive jogando cerveja em seu rosto. Quanto à dinâmica fática, afirmou que viu o pronunciado por cima do ofendido, e, embora tenha acreditado que se tratava inicialmente de uma briga, percebeu em seguida que o recorrente empunhava uma faca (id. 236150726).

A companheira do apelante,
Odinete Martinelli Martins
, descreveu em juízo que, naquela noite, o recorrente estava alterado devido ao consumo de álcool e fez comentários ameaçadores contra ela, embora não os tenha levado a sério. Durante uma briga entre ambos, a vítima tentou intervir e impedir que o acusado causasse algum mal. Segundo Odinete, o ofendido empurrou a porta para impedir o recorrente de fechá-la, o que desencadeou uma discussão. Depois disso, houve o ataque, o qual ela não presenciou, pois entrou no quarto que estava hospedada (id. 236150726).

O recorrente, em seu interrogatório judicial, afirmou que o desentendimento começou quando o ofendido teria feito comentários desrespeitosos sobre Odinete, insinuando que ela deveria estar com ele, além de o ameaçar de morte. De acordo com pronunciado, a vítima havia invadido seu quarto e o acusado de agredir sua companheira. Relatou que, após isso, ele foi verificar se sua convivente estava no quarto do ofendido, momento em que o ataque ocorreu. Aduziu que os golpes de faca se deram com o intuito de se defender, pois a vítima partia para lhe agredir (id. 236150713).

Pois bem.

Quanto à possibilidade de afastar as qualificadoras na primeira fase do procedimento escalonado do júri, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício estabelece que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Em vista dessas considerações, o caderno processual revela que as circunstâncias qualificadoras devem ser mantidas.

No que se refere à futilidade, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que
“é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...]. Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

Na espécie, é possível extrair dos depoimentos fornecidos pela testemunha
Maria Aparecida Antunes, pela informante Odinete Martinelli Martins e pelo próprio interrogatório do recorrente, um cenário fático do qual houve, ao menos em teoria, uma desavença causada pela intervenção da vítima em uma discussão entre Odinete e o pronunciado, gerando descontentamento e um sentimento de ciúme deste e, após isso, as agressões que resultaram na morte do ofendido.

Assim, a qualificadora não se revela como manifestamente improcedente, haja vista que amparada por provas produzidas na instrução processual, motivo pelo qual deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Em relação à qualificadora do meio cruel, é preciso compreender que esta atua como um acréscimo de gravidade ao crime de homicídio. Nesse sentido, refere-se à brutalidade da conduta praticada ou à intenção do agente em causar maior sofrimento à vítima, ao passo que não pode ser considerado como meio cruel o sofrimento inerente à morte, que ordinariamente ocorre, ou os atos que eram necessários para se alcançar o resultado pretendido.

Na hipótese em comento, a dinâmica delitiva retratada nos autos indica que o recorrente, em tese, agiu com acentuada brutalidade, o que autoriza a submissão da qualificadora à corte popular.

Consoante se verifica, o mapa topográfico para localização de lesões e o laudo pericial de local de crime n. 530.2.06.2018.016067-01 demonstram que o ataque à vítima foi de grande magnitude, registrando a ocorrência de 5 (cinco) lesões perfurocortantes em diversas regiões do corpo (id. 236148735 - Pág. 55/ 236150711).

Nessa esteira, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça preceituam que a reiteração de golpes, a depender da dinâmica fática, é elemento indicativo da qualificadora do emprego de meio cruel, como se infere:

“[...] a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri [...]”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Dessa forma, a dinâmica dos fatos, em especial devido à quantidade de golpes em regiões diversas, demonstra que o recorrente buscou, em tese, infligir um sofrimento ainda maior do que o usual, de maneira que compete à Corte Popular apreciar a circunstância qualificadora do meio cruel.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Euclides Lemes Neri
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024